Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREEENSÃO. RETIRADA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL. PRAZO DE 5 DIAS APÓS A APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de, após ser deferida a liminar de busca a apreensão, ser restringido o direito do autor à remoção do bem para outra unidade da federação, durante o prazo de purga da mora.

2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo.

3. Passados os mencionado período de 5 dias, se o devedor permanecer inerte, e apenas nesta hipótese, a posse e a propriedade serão consolidadas em nome do credor fiduciário, conforme o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, momento a partir do qual o veículo poderá ser deslocado livremente pelo credor fiduciário, inclusive para outros estados da federação..

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.